Tribunal: TJDFT
Processo: 0701631-08.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. POLICIAL MILITAR. DISPARO DE ARMA DE FOGO MAJORADO E DESACATO. ARTIGO 15, CAPUT C/C ART. 20, I, AMBOS DA LEI 10.826/03 E ART. 331 DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR DECRETO DE REVELIA. INOCORRÊNCIA. REVELIA JUSTIFICADA E PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO DE FUNDADA SUSPEITA. INGRESSO JUSTIFICADO DOS POLICIAIS. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. ART. 386, VII, DO CPP. CRIME DE DESACATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO FATO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO.
1. Nos termos do art. 367 do CPP, o processo seguirá sem a presença do acusado que, intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado.
2. Na espécie, como o acusado não apresentou justificativa idônea para sua ausência em audiência de instrução, não há ilegalidade no decreto de revelia. Além disso, não emergindo prejuízo ao contraditório com a decretação da revelia, o que reconhecido pela própria Defesa técnica em manifestação escrita nos autos, não há se cogitar de nulidade por cerceamento de defesa.
3. Conforme previsto no art. 5o, XI, da CF/88, interpretado pelo Supremo Tribunal Federal na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.
4. No caso, os policiais militares atenderam a chamados de violência doméstica e familiar contra a mulher, com relatos de disparos de arma de fogo, sendo que ao chegarem ao local, adjacências de um condomínio residencial, os envolvidos já haviam entrado num dos apartamentos, com confirmação do porteiro de possível situação de violência contra a mulher. Nesse contexto, o ingresso na casa do suspeito para verificação da situação e apreensão da arma de fogo, ainda que não autorizado, se mostrou justificado, nas circunstâncias, em razão da aparência de fundadas razões indicativas de flagrante delito, que inclusive foi lavrado pela autoridade policial.
5. Encerrada a instrução, não havendo prova suficiente da prática do crime de disparo de arma de fogo em via pública, pairando dúvida sobre a autoria do acusado, a absolvição é medida que se impõe.
6. Nos termos do art. 61 do CPP, o juiz, em qualquer fase do processo, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-la de ofício.
7. No caso, constatado que entre o recebimento da denúncia (22/06/2020, Id 57243854) e a publicação da r. sentença condenatória (18/01/2024, Id 57243960), últimos marcos interruptivos da prescrição, transcorreu lapso superior ao período máximo de três anos, previsto no art. 109, VI, do CP para exercício da pretensão punitiva estatal com base na pena aplicada, deve ser declarada, de ofício, extinta a punibilidade do fato pela prescrição, na modalidade retroativa, com fundamento no art. 110, §1o c/c art. 119, ambos do Código Penal e art. 61 do CPP.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para absolver o acusado do crime de disparos de arma de fogo, por insuficiência de provas. Reconhecimento, de ofício, de prescrição retroativa quanto ao crime residual de desacato.